Tribunal: TJMT
Processo: 1027001-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1027001-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES
PACIENTES: DIONATA MARTINS DE LIMA, DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO e ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES, em favor de DIONATA MARTINS DE LIMA, DOUGLAS DE ARRUDA AZEVEDO e ELIVALBER CAMARGO DE OLIVEIRA, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT, apontada como coatora, nos autos n.o 1001059-25.2020.8.11.0098.
O impetrante ressalta que os pacientes, atualmente recolhidos e segregados em razão da suposta prática do crime de receptação, tiveram a prisão preventiva decretada pelo Juízo singular, sob o argumento de garantia da ordem pública, o que merece ser revista.
Protesta que a magistrada, tido como autoridade coatora, decretou a prisão preventiva dos pacientes, sem que os presos fossem ouvidos em audiência de custódia em até 24 horas da prisão, em total dissonância com o art. 310 do CPP, configurando manifesta ilegalidade. Assim, não sendo observada tal premissa, tem-se pelo necessário relaxamento da prisão dos increpados.
Assevera que, conforme determinação contida no HC n. 188.820, datada de 17/12/2020, exarada em caráter liminar pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, “os Tribunais do País devem conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória aos presos que estão em locais acima da sua capacidade, que sejam dos grupos de risco para a Covid- 19 e não tenham praticado crimes com violência ou grave ameaça”.
Sustenta que, in casu, o crime foi cometido sem violência e grave ameaça, sem contar a superlotação nos presídios de Mato Grosso, além de estarem longe da cidade onde o crime foi praticado e de seus familiares.
Aponta a nítida ilegalidade na decisão da autoridade coatora, pois se resume a indicar a necessidade de "preservação da ordem pública" sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção dos agentes em liberdade. Alega que a decisão combatida não se encontra fundamentada, carecendo dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois os pacientes possuem residência fixa, ocupação lícita e bons antecedente, não havendo indícios de que soltos, perturbarão a ordem pública, trarão embaraços para instrução criminal, ou que sequer irão se furtar da aplicação da Lei penal.
Brada que os pacientes encontram-se em risco diante da possibilidade de contrair a Covid-19, conhecida como Coronavírus, diante das péssimas condições oferecidos pelo Sistema Penitenciário.
Pretende assim, a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo nobre causídico (impetrante), não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face dos favorecidos nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Afinal, de acordo com a linha da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, “embora seja prevista a realização de audiência de custódia às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva” (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais” (HC 543.459/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).
Além disso, ainda de acordo com a Corte Cidadã, a não submissão do preso à audiência de custódia “é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como, in casu, a decretação da prisão preventiva pelo Magistrado de origem.” (RHC 95.730/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).
Por outro lado, assevera o impetrante, que, conforme determinação exarada em caráter liminar pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, “os Tribunais do País devem conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória aos presos que estão em locais acima da sua capacidade, que sejam do grupos de risco para a Covid- 19 e não tenham praticado crimes com violência ou grave ameaça”.
Sobre essa questão, trazida no Habeas Corpus Coletivo n. 188.820, impetrado pela Defensoria Pública da União, tendo como Autoridade Coatora: Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral, todos os Tribunais de Justiça dos Estados (AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO), todos os Tribunais Regionais Federais das Cinco Regiões (1a Região, 2a Região, 3a Região, 4o Região, 5a Região), Juízos Criminais Federais, Juízos Criminais Estaduais e Juízos de Execução Penal Federais e Juízos de Execução Penal Estaduais, o Ministro Relator Edson Fachin deferiu a medida liminar em atenção a Resolução 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, diante da persistência agravada do quadro pandêmico da emergência sanitária decorrente da Covid-19, presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação a direitos fundamentais das pessoas levadas ao cárcere, para fins da efetividade da Recomendação no 62/2020 do CNJ, observado o contido no art. 5o-A nela incluído pela Recomendação n.o 78/2020, DEFIRO, em parte, a medida liminar, ad referendum da Segunda Turma, nos termos seguintes termos: (...)
Quanto à prisão domiciliar e à liberdade provisória: DETERMINAR que os juízes singulares e os Tribunais do País quando emissores da ordem de prisão cautelar, de ofício ou mediante requerimento das partes, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319 do CPP), a presos que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da vírus COVID-19 para determinados casos, capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2o, § 3o, da Portaria Interministerial n.o 7, de 18 de março de 2020; iii) não estejam presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, exceto os delitos citados no art. 5o-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ) (...)”
Nota-se que os requisitos apontados na decisão transcrita são cumulativos, não podendo o interessado avocá-los separadamente, pois o beneficiado tem que se enquadrar em todas as imposições exigidas.
Posto isto, em que pese os crimes praticados pelos pacientes (receptação), serem cometidos sem violência ou grave ameaça, quantos aos demais requisitos, o interessado traz à tona os possíveis malefícios da pandemia e o seu impacto nas unidades prisionais, com roupagem alarmante quando ao Coronavírus, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde dos pacientes, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Quanto ao paciente DIONATA MARTINS DE LIMA, o impetrante aduz que este possui diabete (grupo de risco), portanto, não colacionou qualquer documentação médica que comprove o alegado, requisito essencial para análise do pleito, bem como exigência contida na decisão proferida no habeas corpus coletivo.
Quanto ao decreto preventivo, nota-se de imediato, que os pacientes foram presos na data de 15/12/2020, quando se deslocavam supostamente para a cidade de Porto Esperidião, conduzindo três motocicletas que após checagem, constatou-se resultarem de produto de roubo/furto, sendo que os beneficiários afirmaram que levariam as motocicletas para a Bolívia e, em contrapartida, receberiam cada um a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pela entrega dos veículos.
O impetrante alega ausência de fundamentação concreta a estampar verdadeiramente a necessidade de segregação cautelar dos pacientes, argumento esse que, carece prima facie de idoneidade a amparar o pedido de restituição do jus manendi et ambulandi (direito de ir e vir).
Dessume-se que a MM.a Juíza de primeiro grau converteu a custódia em flagrante em preventiva com fulcro no art. 312, e art. 313, inciso I, ambos do CPP, por vislumbrar indícios suficientes de autoria e materialidade do crime cometido, a revelar o fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, verifico que a d. Magistrada a quo pontuou que o recolhimento provisório ao cárcere visa resguardar a ordem pública, haja vista que ações desse tipo estão se tornando frequentes naquela região, sobretudo pela proximidade com a fronteira com a Bolívia, para onde são levados os veículos furtados ou roubados em várias partes do nosso país, o que desvaloriza as terras fronteiriças e traz temor e insegurança à população.
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Diante deste aspecto, entendo que, por ora, o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública.
Quanto a alegação de que os pacientes ostentam bons predicados, insta consignar que o enunciado n.o 43, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por consequência, estou convencida de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão